Tribunal: TJES
Processo: 5007700-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007700-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

ORDEM
DENEGADA
.

1. De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Jurisprudência STF e STJ.

3. A permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema (STJ, AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

4. Não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações. Precedentes STJ.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001073-24.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e III, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, em razão do fato ter ocorrido em dezembro de 2017 e a prisão preventiva somente fora decretada agosto de 2023 com o cumprimento do mandado prisional em maio de 2024.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 9000997).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 9161794).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JHON BRUCELE MARCELINO DE JESUS
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA CRIMINAL
DE
ARACRUZ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001073-24.2022.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e III, na forma do art. 29, ambos do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, em razão do fato ter ocorrido em dezembro de 2017 e a prisão preventiva somente fora decretada agosto de 2023 com o cumprimento do mandado prisional em maio de 2024.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que, na data dos fatos, os corréus Vitor e Vanderlei, a mando do paciente, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson, causando sua morte.

Revela a denúncia, ainda, que a execução foi ordenada pelo paciente em razão do ofendido, em oportunidade anterior, ter participado de um roubo e ter sido apreendida a arma de fogo que o paciente o emprestou, além do fato da vítima ter delatado outros criminosos.

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, reputo presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Sobre a contemporaneidade da custódia cautelar, os Tribunais Superiores entendem que “
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
” (STJ, AgRg no RHC n. 176.491/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

In casu
, verifica-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outra ação penal igualmente pelo delito de homicídio (autos nº 0008139-31.2017.8.08.0006), bem como para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que foi necessário suspender o processo e o curso do prazo prescricional ante a ausência da localização do paciente.

Registro, outrossim, que “
a
permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema
” (STJ, AgRg no HC n. 736.301/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022).

Cumpre ressaltar, ainda, que, inobstante os fatos terem ocorrido em dezembro de 2017 e a denúncia recebida apenas em 2022, na esteira da jurisprudência da Colenda Corte da Cidadania, “
não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações
” (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021), como ocorreu nos presentes autos.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.